Tribunal: TJMT
Processo: 1015613-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015613-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN APARECIDO DA SILVA (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ALYSSON MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.712.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIA STEFFANY DA SILVA ARANTES - CPF: 017.036.061-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 307,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio das coesas palavras da vítima, devidamente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares atuantes na elucidação do fato e pelas circunstâncias fáticas extraídas da prisão em flagrante do réu.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE:

JONATHAN APARECIDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN APARECIDO DA SILVA
contra a r. sentença de ID 114639515 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1015613-22.2021.8.11.0003, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
c/c art. 307,
caput
ambos do Código Penal, às penas privativas de liberdade de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e de
04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 114639527, o ora recorrente almeja
a absolvição do crime de roubo simples
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo,
destacando, em síntese, a sua negativa de autoria e a fragilidade dos depoimentos da vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 114639532, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 115818490, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo
,
foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que na data de
20 de junho de 2021
, por volta das 00h50, debaixo da ponte da Av. Brasil, s/n, bairro Jardim Sebastião, na Comarca de Rondonópolis/MT,
JONATHAN APARECIDO DA SILVA
, mediante grave ameaça,
subtraiu para si
coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca Motorola, cor rosa, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencente à vítima
Adria Steffany da Silva Arantes
[
FATO 01
].

Outrossim, extrai-se da peça inicial que, na mesma data e ao tempo da abordagem policial,
JONATHAN APARECIDO DA SILVA
, com o fim de obter vantagem em proveito próprio,

atribuiu para si falsa identidade
, dizendo se chamar ‘
João Rodrigues de Oliveira’
, pois necessitava ocultar os seus antecedentes criminais [
FATO 02].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o recorrente se aproximou da vítima para realizar uma conversa, quando ambos se encontravam debaixo da ponte do Jardim São Sebastião. Em certo momento, a vítima trouxe às mãos o seu aparelho celular, a ensejar a ação do recorrente de anunciar o roubo de forma sorrateiramente e mediante simulação de arma de fogo, determinando-a que não se mexesse, pois, do contrário, iria atirar.

Ato contínuo, o recorrente empreendeu fuga do local, ao passo que a vítima noticiou com brevidade o fato à viatura policial que trafegava no local, circunstância a qual possibilitou a localização do indivíduo na redondeza, ainda na posse da
res furtiva
, com consequente encaminhamento à Delegacia de Polícia.

Ademais, quando da sua prisão em flagrante, o ora recorrente apresentou-se com o nome de
João Rodrigues de Oliveira
, atuação que se repetiu na Polícia Civil, ambas com o intuito de ocultar a sua vida pregressa.

Por esses fatos,
JONATHAN APARECIDO DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto art. 157,
caput
c/c art. 307,
caput
, ambos do Código Penal, contexto este em que o ora recorrente exsurge inconformado, nos termos relatados.

- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

A
materialidade
da infração penal ressai satisfatoriamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 114635987), do boletim de ocorrência (ID 114635987 - Pág. 2/3), do termo de exibição e apreensão (ID 114635987 - Pág. 6), do auto de avaliação indireta (ID 114635987 - Pág. 47), do relatório policial (ID 114635987 - Pág. 54) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à
autoria
, malgrado a Defesa sustente a insuficiência probatória e saliente que a vítima entregou o aparelho celular ao
JONATHAN APARECIDO DA SILVA
de forma espontânea, com o fito de que ele perfectibilizasse a troca do objeto por substância entorpecente, para que juntos fizessem o consumo daquela; da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão não faz jus à acolhida
, porquanto presentes provas aptas a atestar o envolvimento do recorrente

na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, a vítima
Adria Stefany Da Silva Arantes Lima
afirmou
extrajudicialmente
que travava uma conversa amistosa com o recorrente, sendo surpreendida com o anúncio do crime de roubo quando trouxe às mãos o seu aparelho celular. Destacou que o infrator fez menção à posse da arma de fogo, colocando as mãos na cintura para determinar-lhe a imediata entrega do objeto, pois, do contrário, efetuaria um disparo em seu desfavor (ID 114635987 - Págs. 9/10).

Sob o crivo do contraditório
, persistiu em idêntica narrativa, salientando que o ora recorrente reverberou de inopino a palavra “perdeu” (sic), simulando a posse de arma de fogo para intimidar e fazê-la entregar com maior rapidez o aparelho celular que estava em mãos. Relembrou que o infrator empreendeu fuga na posse do objeto, todavia, em razão de ter comunicado o fato ilícito com brevidade aos agentes públicos, estes lograram prendê-lo instantes depois, ainda na redondeza e na posse do item (Relatório de Mídia de ID
114639509).

Nesse contexto, os relatos da vítima contêm a descrição do anúncio do crime em seu desfavor e do emprego de grave ameaça para subtração do item, elementares aptas à configuração do crime de roubo; evidenciando-se, para além disso, harmonia e coesão entre eles, não desconstituídos por qualquer outra prova colacionada nos autos.

Destarte, possível a aplicação do entendimento jurisprudencial de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

“(...) 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”. (HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA,
julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)

No caso concreto, os depoimentos da vítima ressaíram corroborados pelos
depoimentos judiciais
dos policiais militares
Roberto Rogério dos Santos Junior
e
Alisson Macario de Oliveira
, que rememoraram a realização da diligência após o recebimento de ligação via CIOSP, a qual os motivou a comparecerem no local indicado e visualizarem a vítima deveras nervosa, relatando a ocorrência de crime de roubo em seu desfavor, com consequente subtração do seu aparelho celular. Assim, repassaram tal informação às demais viaturas da região, ao que sobreveio a localização do indivíduo na posse do aparelho celular da vítima e de um alicate, possibilitando conduzi-lo em flagrante à Delegacia de Polícia (Relatório de Mídia de ID
114639509).

Em juízo
, o policial militar
Alisson Macario de Oliveira
também desconstituiu a narrativa do recorrente no sentido de que a vítima intentava um suicídio àquele tempo, pois, a despeito da ligação ter mencionado tal particularidade, ele afirmou que a vítima, desde o primeiro contato, negou a ação e atribuiu ao recorrente a autoria do crime de roubo (
Relatório de Mídia de ID
114639509).

Somado a isso, as testemunhas delinearam a
apreensão do alicate em poder do recorrente, evidenciando mais uma particularidade hábil para amparar a narrativa da vítima, porquanto se trata de instrumento válido para a simulação de arma de fogo, configuradora da grave ameaça para obtenção do bem alheio
(
Relatório de Mídia de ID
114639509).

À luz da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, ademais, a atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte, as circunstâncias fáticas narradas pelos agentes públicos corroboram a versão acusatória e robustecem sobremaneira a palavra da vítima, especialmente no que se refere à ausência de espontaneidade na entrega do bem e, noutro viés, ao emprego de grave ameaça para obtenção do patrimônio alheio.

Além disso, as provas judiciais rechaçaram qualquer intento suicida da vítima, não se mostrando crível a sua submissão a exame psicológico, porquanto se trata de prova prescindível para atribuir especial valor aos seus relatos, devidamente inferido por meio da coesão e da imparcialidade na elucidação do fato.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN APARECIDO DA SILVA,
permanecendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1015613-22.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022